Tribunal: CARF
Processo: 10845.723480/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.723480/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.610 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/09/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL COLETIVA
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito
alheio, atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados,
isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Ademais, a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação
coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses
dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior
ou até a data da propositura da demanda constantes da relação jurídica juntada
à inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acatar a preliminar
de ausência de renúncia à instância administrativa e devolver o processo à DRJ para que realize
o julgamento do argumento relativo à ocorrência de denúncia espontânea, não apreciado em sede
de primeira instância. Vencido o relator, Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues,
que apreciava todas as matérias do Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor
o Conselheiro Renan Gomes Rego.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.723480/2011-63
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723480/2011-63

(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE):
Trata-se de Auto de Infração referente à multa pelo descumprimento da obrigação de
prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação realizada, na forma
e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), prescrita
no art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n° 37/1966. O lançamento totalizou R$ 5.000,00 à
época de sua formalização e foi contestado pelo sujeito passivo.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do Auto de Infração que a multa aplicada foi decorrente
do atraso no fornecimento de dado(s) relativo(s) ao manifesto de carga ali identificado,
cuja responsabilidade pela prestação das informações legalmente exigidas era da
empresa autuada.
Segundo a autoridade lançadora, as informações a serem prestadas no âmbito do
transporte internacional de mercadorias, bem como os respectivos prazos para esse
fim, foram definidos na Instrução Normativa (IN) RFB n° 800/2007, editada com base
no artigo 37 do Decreto-lei n° 37/1966, com redação dada pela Lei n° 10.833/2003.
A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco, no sentido de
proporcionar maior controle, sobretudo de forma preventiva, das operações de
comércio exterior, e agilizar o despacho aduaneiro, e discorreu sobre a
responsabilidade da empresa autuada pela irregularidade apurada.
De acordo com o relato fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo estabelecido no
art. 22, II, "d", da IN RFB n° 800, de 27/12/2007. Assim, a fiscalização considerou
caracterizada a infração tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/1966, com
redação dada pela Lei n° 10.833/2003, e aplicou a multa ali prescrita.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 18/10/2011 e, em 17/11/2011,
apresentou impugnação (fls. 19 -) na qual aduz os seguintes argumentos.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo
passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação
marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser
considerada como representante destes para fins de responsabilização por eventuais
erros por eles cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina e decisões dos
tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à responsabilidade por
indenização e tributária do agente marítimo.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, ainda que a destempo, a
informação foi prestada pela própria impugnante, antes do início de qualquer
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723480/2011-63

procedimento fiscal. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o
instituto da denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2°, do Decreto-Lei n°
37/1966, bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Cerceamento do direito de defesa devido a falha na descrição dos fatos e na
fundamentação legal. Não foram indicados no Auto de Infração elementos importantes
para a perfeita compreensão dos fatos, tais como a data em que o registro considerado
intempestivo deveria ter sido realizado e o dispositivo legal que impõe o prazo
supostamente descumprido. Trata-se de requisito essencial do lançamento, cuja
inobservância prejudicou o exercício do direito de defesa do autuado.
d) Atipicidade da conduta apenada. O novo Regulamento Aduaneiro não exige a
prestação de informações sobre containeres vazios, e a IN RFB n° 800/2007 não
estabeleceu expressamente prazo para a prestação dessa informação. Qualquer
obrigação referente à prestação de informações sobre containeres vazios deve ser
disposta em lei.
e) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa combatida
deve ser afastada em atendimento aos referidos princípios, que são de observância
obrigatória no âmbito do processo administrativo federal, consoante art. 2° da Lei n°
9.784/1999.
Ao final a impugnante requer, preliminarmente, a nulidade do auto de infração e,
sucessivamente, que o mesmo seja julgado improcedente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-36.661, de 23 de junho de 2016, decidiu: I) NÃO CONHECER DA
IMPUGNAÇÃO no tocante à alegação de denúncia espontânea, por se tratar de matéria
submetida ao crivo do Judiciário, DECLARANDO DEFINITIVO o lançamento em relação a
esse aspecto, devido à renúncia a discuti-lo na via administrativa; II) CONHECER DA
IMPUGNAÇÃO em relação aos argumentos diferentes do aduzido judicialmente, para
REJEITAR as arguições de ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, atipicidade
da conduta apenada e ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e III)
DECLARAR que o crédito constituído fica vinculado ao que for decidido na correspondente
ação judicial; conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 21/09/2011
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE
OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça contra
a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa, instância na qual o lançamento
relativo à matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado apenas eventual tema
diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado ao resultado do processo
judicial.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO
DE DEFESA. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
É válido o lançamento cuja descrição dos fatos não contemple todas as informações
relacionadas com a infração apurada, mas que apresente elementos suficientes para o
perfeito entendimento da acusação, especialmente quando as circunstâncias do caso
demonstrarem não ter havido prejuízo ao direito de defesa.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723480/2011-63

NORMA PUNITIVA EM PLENO VIGOR. AFASTAMENTO DA PENALIDADE EM
RAZÃO DE SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe vedado
afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de ofensa da penalidade
imposta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 21/09/2011
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 21/09/2011
MANIFESTO DE CONTÊINERES VAZIOS. VINCULAÇÃO A ESCALA APÓS O
PRAZO ESTABELECIDO. MULTA.
Contêineres vazios também precisam ser manifestados, para fins de controle aduaneiro,
devendo o correspondente manifesto ser vinculado às devidas escalas dentro do prazo
estabelecido para esse fim, sob pena de multa, exceto no caso de situação excepcional
devidamente justificada, em conformidade com o disposto na legislação regente
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário sustentando, em breve síntese, que:
a) como a ação judicial apenas se volta para o futuro, e não para o passado, não há como
restar configurada qualquer renúncia à via administrativa, ainda que parcial, quanto às razões consignadas
na Impugnação anteriormente apresentada, e que deixou de ser conhecida em parte pela D. Autoridade
Julgadora de primeira instância. Isto porque, os objetos de ambas as pretensões são absolutamente
distintos, não possuindo nenhum ponto de convergência;
b) O Auto de Infração lançado deixou de trazer uma série de dispositivos legais que
deveriam ter sido consignados, na medida seriam aqueles passíveis de atribuir a suposta responsabilidade
da recorrente quanto ao fato que deu ensejo ao lançamento;
c) a norma legal, que estabelece os tipos passíveis de suportar a infração, não elencou
dentre os destinatários do tipo prescrito o agente marítimo,assim, impossível prevalecer constante do
Auto de Infração em tela, sob pena de vir a ser violado o disposto no art. 97, inc. III, do Código Tributário
Nacional, pois não instituída a multa em detrimento do agente marítimo;
d) a Recorrente também não pode ser apenada pelo fato de não ter recebido do armador
estrangeiro, de forma prévia, as informações acerca das cargas a serem vinculadas ao manifesto. Sua
responsabilização apenas seria cabível se tivesse sido demonstrado que, mesmo tendo recebido as
informações a serem prestadas, deixou de informar à Autoridade Fiscal competente;
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723480/2011-63

e) ao proceder com a prestação da informação atinente ao Manifesto n° 0211B02015897,
por ocasião da atracação, a recorrente sanou a ausência que poderia ser imputada contra si. Dessa forma, a
sua conduta se amolda, à perfeição, à exclusão de punibilidade descrita pela Solução de Consulta Interna
COSIT n° 02/16;
f) deve ser reconhecida a aplicação do instituto da denúncia espontânea à hipótese, com o
necessário afastamento da exigência da penalidade aqui combatida;
g) a autuação não merece subsistir em razão de ser prevista a imposição de penalidade
para uma conduta que não poderia ser considerada como típica, ante a ausência de determinação para a
prestação de informações em relação a contêineres vazios quando da ocorrência da infração apontada pela
D. Autoridade Fiscal.
h) a multa aplicada não guarda relação com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, na medida em que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por informação prestada
com suposto atraso enseja nítido efeito confiscatório, o que não encontra paralelo em outras penalidades
de natureza acessória, tampouco amparo em sede jurisprudencial.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 05/04/2016, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 06/03/2017. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta o não conhecimento da
impugnação quanto às matérias discutidas na Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400 -
JFDF, sustentando que não houve renúncia à instância administrativa, com base nos seguintes
argumentos:
As normas que tratam da renúncia à discussão administrativa por ocasião de
instauração de discussão judicial exigem, para configurar o abandono do contencioso
administrativo, que se verifique que o sujeito passivo ingressou em juízo para
questionar o mesmo objeto constante da discussão administrativa.
ORA, É EVIDENTE QUE TAL IDENTIDADE NÃO SE VERIFICA NO
PRESENTE CASO.
Em primeiro lugar, cumpre demonstrar que a ação judicial (Doc. II mencionada pela
D. Autoridade Julgadora jamais buscou alcançar os Autos de Infração já lançados,
conforme se depreende de seus expressos termos, abaixo reproduzidos:
"(...)
Para que se tenha uma noção da gravidade do quadro, os Transportadores
Marítimos, associados do Autor, já estão sujeitos a uma exposição financeira da
ordem de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), representada por
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723480/2011-63

aproximada 1.500 (hum mil e quinhentos) autos de infração, que vêm tramitando
perante a esfera administrativa das diversas regiões fiscais de norte a sul do
Brasil, sendo que pouquíssimos deles já são objetos de discussão perante o poder
judiciário.
Se nada além das respectivas defesas individualizadas pode-se cogitar para os
autos já lavrados, a presente ação, projetada para o futuro, se impõe, na medida
em que os transportadores marítimos encontram-se estacionados sobre uma bomba-
relógio, pois que conta a autoridade com o prazo decadencial de cinco anos para
lavrar autos de infração em razão das retificações acima explicitadas.
(...)" (Doc II fl. 8) [Grifos não constam do original]
A assertiva não permite quaisquer dúvidas: a Ação Ordinária n°
0065914.74.2013.4.01.3400 não buscava qualquer pretensão em face dos Autos de
Infração já lavrado, eis que "projetada para o futuro".
Logo, o descabimento da renúncia parcial, imposta pela D. Autoridade Fiscal, exsurge
claro a partir do cotejo entre a data de lavratura do Auto de Infração (11 de outubro
de 2011) e o momento em que distribuída a Ação Ordinária anteriormente mencionada
(08 de novembro de 2013).
Como a ação judicial apenas se volta para o futuro, e não para o passado, não há como
restar configurada qualquer renúncia à via administrativa, ainda que parcial, quanto
às razões consignadas na Impugnação anteriormente apresentada, e que deixou de ser
conhecida em parte pela D. Autoridade Julgadora de primeira instância. Isto porque,
os objetos de ambas as pretensões são absolutamente distintos, não possuindo nenhum
ponto de convergência.
E dizer, o deslinde da ação judicial não ensejará qualquer efeito em relação à
cobrança materializada por meio do Auto de Infração aqui combatido.
Aliás, mesmo os trechos transcritos pela D. Autoridade Julgadora evidenciam o
equívoco na configuração de renúncia parcial em âmbito administrativo, eis que todas
as pretensões foram materializadas para fatos ainda não ocorridos, como se vê:
"(...)
V. Pedido Final
Requer, ao final, a ratificação da tutela antecipada, nos termos em que pleiteada no
item anterior, sendo julgado procedente o pedido e declarada a inexistência de
relação jurídica que autorize a União a aplicar e exigir das filiadas do Autos, as
mencionadas penalidades, quer em face da manifesta ilegalidade e falta de
razoabilidade da IN 800/2007 (art. 45) e do Ato Declaratório Executivo Corep n° 3,
de 28 de março de 2008, editado pelo Coordenador Especial de Vigilância e
Repressão; quer em face do exercício da denúncia espontânea, por parte das
substituídas, nos termos do art. 138 do CTN e art. 102 do Decreto-Lei 37/1966, com
a redação da Lei 12.350/2010, sempre que, impossibilitadas de prestarem as
informações previstas no prazo exigido no referido ato administrativo, o façam
antes de qualquer notificação por parte da SRF relativamente a essa obrigação
acessória." (Grifos originais acrescidos - fl. 76)
Os termos consignados se voltam sempre para o futuro, eis que requerida a declaração
de inexistência de relação jurídica que autorize a União a aplicar e exigir as
mencionadas penalidades. Naturalmente, apenas é possível pedir que não seja aplicado
e exigido algo que ainda não tenha sido constituído. Dessa forma, ainda que adotados
os termos do acórdão recorrido, necessário reconhecer que a aplicação da renúncia
parcial foi total e absolutamente equivocada ao presente caso.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723480/2011-63

Logo, também por esse viés, resta demonstrado o descabimento da alegada renúncia
parcial, sendo imperativa a decretação de nulidade do acórdão recorrido quanto a este
ponto. Porém, e nos termos do art. 59, par. 3°, do Decreto n° 70.235/72, a decretação
nulidade, no presente caso, poderá ser superada, pois impositiva a decisão de mérito
em favor da Recorrente.
Apesar de discordar da recorrente por entender que eventual procedência na ação
judicial poderia alcançar autos de infração já lançados, entendo que não restou configurada a
renúncia à instância administrativa, pelos motivos que passo a expor.
Quanto à renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa, merecem
transcrição o disposto no § 2o, do artigo 1o, do Decreto-lei no 1.737/1979, e no artigo 38,
parágrafo único, da Lei no 6.830/1980:
Decreto-lei no 1.737/1979
Art 1o (...) § 2o - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória da
nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de recorrer na
esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
Lei no 6.830/1980
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto. (Grifamos)
Neste sentido, assim dispõe a Súmula no 1 do CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Grifamos)
Diante disto, extraímos, em breve síntese, que a renúncia às instâncias
administrativas depende da (i) propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, (ii) com o
mesmo objeto do processo administrativo.
No presente caso, a suposta concomitância foi aventada em razão da propositura
da Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400, pelo Centro Nacional de Navegação
Transatlântica – CNNT (CENTRONAVE) – associação das empresas de navegação de longo
curso, perante a Justiça Federal do Distrito Federal – JFDF, em 08/11/2013.
Quanto ao objeto da referida demanda, merecem transcrição os seguintes excertos
dos pedidos da exordial proposta pelo CENTRONAVE (fls. 125 a 167), abaixo transcritos:
Requer, portanto, que V. Exa. determine, até final decisão neste feito, que a Ré se
abstenha de impor penalidades aos transportadores e às agências marítimas pelo
descumprimento de obrigações acessórias previstas na IN 800/2007, nos termos do art.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723480/2011-63

45 da IN 800/2007 e do Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 28 de março de
2008, dada a manifesta ilegalidade desses atos administrativos, ou, ainda, sempre que,
no exercício da denúncia espontânea (art 138 do CTN e art. 102 do Decreto-lei
37/1966), as informações sejam prestadas fora do prazo, mas antes do recebimento de
qualquer notificação de procedimento fiscal destinado a apurar infração a esse suposto
dever instrumental.
(...)
Requer, ao final, a ratificação da tutela antecipada, nos termos em que pleiteada no item
anterior, sendo julgado procedente o pedido e declarada a inexistência de relação
jurídica que autorize a União a aplicar e exigir das filiadas do Autor, as mencionadas
penalidades, quer em face da manifesta ilegalidade e falta de razoabilidade da IN
800/2007 (art. 45) e do Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de 2008,
editado pelo Coordenador Especial de Vigilância e Repressão; quer em face do
exercício da denúncia espontânea, por parte das substituídas, nos termos do art. 138 do
LTN e art. 102 do Decreto-lei 37/1966, com a redação da Lei 12.350/2010, sempre que,
impossibilitadas de prestarem as informações previstas prazo exigido no referido ato
administrativo, o façam antes de qualquer notificação por parte da SRF relativamente a
essa obrigação acessória.
Neste cenário, entendo que, in casu, não há concomitância entre o processo
administrativo e o processo judicial, uma vez que, tendo a ação sido proposta por substituto
processual (no caso a Associação), não há identidade entre as partes litigantes na esfera judicial e
as partes no processo administrativo fiscal.
Acerca da substituição processual, assim nos ensina Fredie Didier Jr. 1:
10.3.3. Substituição processual ou legitimação extraordinária
Parte da doutrina nacional tem por sinônimas as designações "substituição processual" e
"legitimação extraordinária".
Há, no entanto, quem defenda acepção mais restrita à "substituição processual".
Segundo essa corrente, a substituição processual seria apenas uma espécie do gênero
"legitimação extraordinária" e existiria quando ocorresse uma efetiva substituição do
legitimado ordinário pelo legitimado extraordinário, nos casos de legitimação
extraordinária autônoma e exclusiva ou nas hipóteses de legitimação autônoma
concorrente, em que o legitimado extraordinário age em razão da omissão do legitimado
ordinário, que não participou do processo como litisconsorte. Nessa linha, não se
admite a coexistência de substituição processual e litisconsórcio.
[...]
c) O legitimado extraordinário atua no processo na qualidade de parte, e não de
representante, ficando submetido, em razão disso, ao regime jurídico da parte. Atua em
nome próprio, defendendo direito alheio. Há incoincidência, portanto, entre as partes
da demanda e as partes do litígio. Em razão disso, é em relação ao substituto que
se examina o preenchimento dos requisitos processuais subjetivos. A imparcialidade
do magistrado, porém, pode ser averiguada em relação a ambos: substituto ou
substituído. (Grifamos)

1 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e
Processo de Conhecimento. 20. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 404-405
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723480/2011-63

Nesse caso, a recorrente poderia até mesmo manejar uma ação judicial individual
para tratar da situação jurídica controvertida, sem que isso levasse à litispendência. Vejamos o
que diz o Código de Processo Civil - CPC acerca da litispendência:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
[...]
VI - litispendência;
[...]
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. (Grifamos)
Na mesma linha, podemos citar as disposições contidas na Lei no 8.078, de 11 de
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor (CDC), que tratam das ações individuais e
coletivas de defesa de interesses dos consumidores e da impossibilidade de ocorrência de
litispendência entre elas, in verbis:
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas
e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes
de origem comum.
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:
I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem
personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos
protegidos por este código;
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este
código, dispensada a autorização assemblear.
[...]
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas,
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723480/2011-63

fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art.
81;
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência
por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese
prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as
vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.
§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e
direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.
§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os
interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão
propor ação de indenização a título individual.
§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei
n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos
pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código,
mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão
proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.
§ 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art.
81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa
julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não
beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no
prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
(Grifamos)
Hugo Nigro Mazzilli2 esclarece que as disposições do Código de Defesa do
Consumidor aplicam-se, no que for cabível, para a defesa de direitos difusos, coletivos e
individuais em geral, e não só às relações de consumo. Ademais, esclarece sobre a
impossibilidade de litispendência entre as ações individuais e coletivas. Vejamos o que ensina o
ilustre autor:
Para a defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuas (homogêneos ou
não), no que for cabível, aplicam-se os dispositivos do Título III do CDC, que dizcm
respeito à defesa do consumidor cm juízo (arts. 81-104).
Os colegitimados à ação civil pública ou coletiva exercerão em juízo a defesa dos
interesses individuais homogêneos, não só em matéria de relações de consumo, mas
de quaisquer outros initresses transindividuais equivalentes.
[...]
O art. 104 do CDC expressamente nega a possibilidade de litispendência entre ações
individuais e ações civis públicas ou coletivas para defesa de interesses difusos e
coletivos. Isso até é óbvio, pois não coincidem partes e pedido, quando se trate, de um
lado, de uma ação individual para reparação de danos diferenciados, e, de outro lado,
de uma ação coletiva que verse interesses indivisíveis.

2 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Insteresses difusos em Juízo. 31. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
p. 306 e 331.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723480/2011-63

Mas, em decorrência da mesma norma, dever-se-ia concluir, a contrario sensu, que o
CDC admite a existência de litispendência entre ação individual e ação civil pública ou
entre ação individual e ação coletiva destinada à defesa de interesses individuais
homogêneos...
Ora, a rigor, nem mesmo no caso de interesses individuais homogêneos teremos vera
e própria litispendência entre ação civil pública (ou coletiva) e ação individual, uma
vez que não coincidem seus objetos: o caso seria antes de conexão, ou, sob
circunstâncias específicas, até mesmo de continência, quando o objeto da ação civil
publica ou coletiva compreendesse, porque mais abrangente, o objeto da ação
individual. Ademais, "o ajuizamento de ação civil pública sobre o mesmo objeto não
induz litispendência porque não pode impedir o direito individual subjetivo de ação,
assegurado na Carta Magna”. (Grifamos)
Assim, nas ações coletivas, por tratarem de situações coletivas e abstratas, a
decisão fará coisa julgada apenas no caso de procedência do pedido, sendo facultado aos
interessados – tanto antes quanto após a decisão judicial - discutir individualmente sua situação
individual e concreta.
Neste sentido, merece referência a doutrina de Michel Temer3 que, apesar de tratar
de mandado de segurança coletivo, deve ser levada em consideração, por analogia, ao presente
caso, senão vejamos:
A criação do mandado de segurança coletivo tem dois objetivos: a) fortalecer as
organizações classistas e b) pacificar as relações sociais pela solução que o Judiciário
dará a situações controvertidas que poderiam gerar milhares de litígios com a
consequente desestabilização da ordem social. Surge, porém, um problema: o indivíduo
que estiver filiado a uma organização coletiva não poderá utilizar-se do mandado de
segurança individual em defesa do seu direito no caso de a organização haver impetrado
o mandado de segurança coletivo considerado improcedente pelo Judiciário? Em
síntese: a decisão no mandado de segurança coletivo faz coisa julgada?
O desiderato constitucional foi o de ampliar as garantias individuais. Jamais o de
restringi-las. Tanto que o fato da criação do mandado de segurança coletiva visa a
fortalecer a pretensão levada a juízo. Sempre em benefício dos indivíduos componentes
da categoria. Deriva, assim, da Constituição a autorização - se não mesmo a
determinação - para o legislador ordinário, ao regulamentar o mandado de
segurança coletivo, estabelecer que a decisão judicial fará coisa julgada guando for
favorável à entidade impetrante e não fará coisa julgada quando a ela
desfavorável. Com isso fica aberta a possibilidade do mandado de segurança
individual quando a organização coletiva não for bem-sucedida no pleito judicial.
(Grifamos)
Nesta linha, cito os seguintes precedentes deste e. CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam
em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor uma
demanda judicial, ou litigar administrativamente.
(Processo no 11128.722950/2017-25; Acórdão no 3201-009.622; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 14/12/2021)

3 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional, fls. 203. 16a Edição, Ed. Malheiros.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723480/2011-63

AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. As associações são
legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na qualidade de parte, e não de
representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam em nome próprio. Logo,
qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar
administrativamente. Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa
individual para o ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em
assembleia geral.
(Processo no 10711.724619/2013-73; Acórdão no 3401-008.161; Relator Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares; sessão de 24/09/2020)
Ademais, a ausência de concomitância no presente caso é reforçada em razão de
duas situações: (i) a inexistência de autorização expressa por parte da recorrente conferindo
legitimidade processual à Associação para defender seus interesses em ações coletivas; e (ii) a
recorrente não é residente na área compreendida na jurisdição perante a qual foi proposta a ação
coletiva, não podendo se beneficiar de eventual decisão de procedência.
Para comprovar a ausência de autorização expressa, a recorrente juntou aos autos
a petição inicial da referida ação ordinária, onde tal fato é confirmado pelo CENTRONAVE no
tópico relativo à Legitimidade Ativa – Substituição Processual, ex vi:
O Autor é entidade associativa, regularmente constituído, com 106 (cento e seis) anos
de existência, que congregas as 24 (vinte e quatro) maiores empresas de navegação de
longo curso em operação no país. Devido a sua representatividade, o CENTRONAVE
tem atuado como interlocutor do segmento de navegação junto às diferentes esferas do
Poder Público, inclusive promovendo as ações judiciais como substituto processual de
seus associados, na forma dos artigos 5°, XXI e 8°, inciso III, da Carta Magna.
A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo
Regimental em Embargos de Divergência no Recurso Especial n° 497.600/RS, definiu
que as entidades associativas têm legitimidade para propor ação ordinária em favor de
seus filiados, sem a necessidade de expressa autorização de cada um deles. No referido
precedente, assentou aquele Tribunal que o artigo 3° da Lei n° 8.073/90, em
consonância às normas constitucionais acima indicadas, autoriza as entidades
associativas a representarem seus filiados em juízo, quer nas ações ordinárias, quer em
mandados de segurança coletivos, independente de autorização expressa ou relação
nominal dos substituídos.
Assim, na qualidade de substituta processual dos transportadores marítimos e de suas
agências marítimas, para afastar as ilegalidades que serão abaixo apontadas, resta
incontroversa a legitimidade do Centronave para promover a presente ação”.
(Grifamos)
Neste cenário, o Supremo Tribunal Federal - STF já decidiu, em sede de
Repercussão Geral, que o artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, exige autorização
expressa para defesa, pela associação civil, dos interesses dos associados em juízo, não sendo
permitida a execução do título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por
entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação,
conforme se extrai da seguinte ementa:
REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da
Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica
do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas
do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723480/2011-63

representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos
associados e a lista destes juntada à inicial.
(RE 573232, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão:
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT
VOL-02743-01 PP-00001)
No referido julgamento, foi fixada a seguinte Tese de Repercussão Geral:
A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de
associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa,
ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da
Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação
proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial. Obs: Redação da tese aprovada
nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em
09/12/2015.
Quanto à eficácia territorial da coisa julgada proferida em ação coletiva proposta
por associações civis, assim está disposto no artigo 2o-A, da Lei no 9.494/97:
Art. 2o-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade
associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os
substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da
competência territorial do órgão prolator.
Neste sentido, ao julgar o Recurso Extraordinário no 612.043, o STF fixou a
seguinte Tese de Repercussão Geral:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário,
ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
No presente caso, a ação coletiva tramita na Seção Judiciária do Distrito Federal
da Justiça Federal – TRF da 1a Região, enquanto a recorrente está estabelecida no município de
Santos, no Estado de São Paulo, submetida à jurisdição do TRF da 3a Região.
Nesta linha, cito o seguinte precedente deste e. CARF:
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF em sede de repercussão no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou o
entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor ação
coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à
propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento,
e desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723480/2011-63

Aplica-se o artigo 62, 1o, II do ANEXO II do RICARF. Nulidade da decisão proferida
pela DRJ que não conheceu da impugnação por concomitância com ação coletiva
proposta no Poder Judiciário por Associação Civil, sem que estejam presentes os
requisitos acima.
(Processo no 11128.722808/2012-73; Acórdão no 3302-012.522; Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho; sessão de 25/11/2021)
Assim, entendo estar devidamente demonstrada a total inexistência de
concomitância entre a ação coletiva aduzida pelo v. acórdão recorrido e o presente processo
administrativo, devendo, por conseguinte, ser acolhida a preliminar de ausência de renúncia à
instância administrativa, para conhecer todas as matérias de defesa alegadas pela recorrente.
Diante disto, poder-se-ia cogitar da devolução dos autos à instância a quo para
que aquele r. colegiado proferisse decisão acerca do argumento de aplicação do instituto da
denúncia espontânea ao caso concreto. Entretanto, não só a referida tese foi replicada pela
recorrente em sua peça recursal, como também trata-se de matéria exclusivamente de direito,
inclusive já sumulada por este Conselho, estando, portanto, em condições de imediato
julgamento por este colegiado, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
(...)
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido
ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. (Grifamos)
Nesta linha, podemos citar os seguintes precedentes deste Conselho:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICABILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento.
(Processo no 13839.001948/2006-75; Acórdão no 9101-004.613; Conselheira Adriana
Gomes Rego; sessão de 05/12/2019)
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723480/2011-63

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
SEDE
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICABILIDADE.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento. A teoria da causa madura foi inserida no ordenamento jurídico pela Lei n.o
10.352/2001, que acrescentou o §3o ao art. 515, do outrora Código de Processo Civil de
1973, revogado pela Lei n.o 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo
Civil. Ainda, no novo diploma processual, em seu art. 1.013, §3o e 4o, de aplicação
subsidiária no processo administrativo fiscal, foram ampliadas as possibilidades de
incidência da referida teoria.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98 pelo
STF, em sede de repercussão geral, de observância obrigatória pelos Conselheiros do
CARF, consoante art. 62 do RICARF, não se vislumbra a ocorrência de supressão de
instância ao ser afastada a decadência e aplicado o direito, já “maduro”, ao caso dos
autos, sem o retorno à instância de origem.
(Processo no 13851.000803/2005-16; Acórdão no 9303-008.566; Conselheira Vanessa
Marini Cecconello; sessão de 14/05/2019)
Posto isso, embora eu considere que, no caso concreto, não exista concomitância
entre as esferas administrativa e judicial, entendo, todavia, que não há necessidade de devolução
do processo à instância a quo, cabendo a este colegiado, desde logo, proferir decisão de mérito,
motivo pelo qual voto para que passemos à análise das razões de mérito contidas no recurso, em
observância também aos princípios da eficiência e celeridade processual.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por acolher a preliminar de ausência de renúncia à
instância administrativa, mas não determinar a devolução do processo à instância a quo, por
entender que cabe a este colegiado, desde logo, proferir decisão de mérito, em observância à
teoria da causa madura e aos princípios da eficiência e celeridade processual.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Voto Vencedor
Conselheiro Renan Gomes Rego, Redator designado.
Em que pese as muito bem lançadas razões de decidir do eminente Relator, ouso a
discordar somente quanto a sua posição sobre a aplicação do instituto da denúncia
espontânea, em especial, na sua decisão de não determinar a devolução do processo à instância
a quo, por entender que cabia a este colegiado, desde logo, proferir decisão de mérito, em
observância à teoria da causa madura e aos princípios da eficiência e celeridade processual.
In casu, como perfeitamente deliberado neste E. Conselho, não houve a
concomitância entre o processo administrativo e o processo judicial e, portanto, a alegação de
denúncia espontânea suscitada ainda em sede do recurso inaugural não possui apreciação válida.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.610 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723480/2011-63

É cediço que ao julgador é facultado fundamentar suas decisões conforme
entender suficiente, não sendo necessário manifestar-se à minúcia acerca de cada um dos
argumentos esgrimidos pela parte. No entanto, toda a matéria questionada pelo sujeito passivo
deve ser objeto de decisão.
Isso porque o artigo 31 do Decreto n° 70.235/1972 protege o contribuinte de
decisões que não analisam as suas razões da defesa, evitando possível cerceamento do direito de
defesa:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
E sem dúvidas, a não apreciação de alguma arguição da defesa, quando não se
puder decidir no mérito a favor do sujeito passivo, determina que a autoridade julgadora
pronuncie e mande repetir o ato, nos termos do inciso II e do § 3° do artigo 59 do Decreto n°
70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida Provisória no 367, de 1993)
Ante o exposto, voto em acatar a preliminar de ausência de renúncia à instância
administrativa e devolver o processo à DRJ para que realize o julgamento do argumento relativo
à ocorrência de denúncia espontânea, não apreciado em sede de primeira instância
administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 236
DF CARF MF
Original